Tribunal: TJES
Processo: 0000756-60.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Dano; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-02-29

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0000756-60.2023.8.08.0048

APELANTE: JADER SILVA KOHLER

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
LEI MARIA DA PENHA.
LESÃO
.
VULNERABILIDADE DA MULHER
.

PROVA NOS AUTOS – LAUDO PERICIAL
AMEAÇA – PROVA TESTEMUNHAL CONVERGENTE – DANO QUALIFICADO PRESENTE – DESCLASSIFICAÇÃO – NÃO CABIMENTO – DANO MORAL - PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA –

CUSTAS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO -
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.

1.

E
m casos de violência doméstica, há verdadeira opressão e vulnerabilidade da mulher, a qual, mesmo após as agressões físicas e verbais, acaba reatando o relacionamento com o agressor ante a dependência econômica e amorosa.

2. As
provas dos autos conduzem ao juízo de certeza quanto a autoria e materialidade, principalmente pelo laudo de lesões e
depoimentos, inclusive de testemunha
s
;

3.
O delito de ameaça restou demonstrado pelas provas testemunhais encontradas no feito
.

4.
Descabe a desclassificação do crime de dano quando ao gente empreende violência contra a coisa dentro do contexto de ameaça desenvolvido contra as pessoas, mormente no ambiente doméstico contra sua filha e esposa;

5. Incide o dano moral, conforme entendimento desta Egrégia Câmara derivada da lesão corporal e da própria ameaça desferida contra a vítima.

6. A competência para apreciar o pedido pertinente as custas é do juízo da execução. Precedentes desta corte.

7
.
Recurso conhecido e
im
provi
do
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000756-60.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JADER SILVA KOHLER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0000756-60.2023.8.08.0048

APELANTE: JADER SILVA KOHLER

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
LEI MARIA DA PENHA.
LESÃO
.
VULNERABILIDADE DA MULHER
.

PROVA NOS AUTOS – LAUDO PERICIAL
AMEAÇA – PROVA TESTEMUNHAL CONVERGENTE – DANO QUALIFICADO PRESENTE – DESCLASSIFICAÇÃO – NÃO CABIMENTO – DANO MORAL - PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA –

CUSTAS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO -
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.

1.

E
m casos de violência doméstica, há verdadeira opressão e vulnerabilidade da mulher, a qual, mesmo após as agressões físicas e verbais, acaba reatando o relacionamento com o agressor ante a dependência econômica e amorosa.

2. As
provas dos autos conduzem ao juízo de certeza quanto a autoria e materialidade, principalmente pelo laudo de lesões e
depoimentos, inclusive de testemunha
s
;

3.
O delito de ameaça restou demonstrado pelas provas testemunhais encontradas no feito
.

4.
Descabe a desclassificação do crime de dano quando ao gente empreende violência contra a coisa dentro do contexto de ameaça desenvolvido contra as pessoas, mormente no ambiente doméstico contra sua filha e esposa;

5. Incide o dano moral, conforme entendimento desta Egrégia Câmara derivada da lesão corporal e da própria ameaça desferida contra a vítima.

6. A competência para apreciar o pedido pertinente as custas é do juízo da execução. Precedentes desta corte.

7
.
Recurso conhecido e
im
provi
do
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, 29/02/204

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0000756-60.2023.8.08.0048

APELANTE: JADER SILVA KOHLER

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JADER SILVA KOHLER
em face da Sentença de fls. 204/213verso, proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, que condenou o réu pela prática do crime previsto no arts. 129, §9° e artigo 147 e 163, par. único, todos do Código Penal, de acordo com o artigo 69 do mesmo diploma, na forma da Lei n° 11.340/2006.

Recurso interposto à
s
fl
s
.
218/221

p
ugnando
a Defesa
pela
absolvição
do apel
ante

pela ausência de provas;
que em relação ao crime de dano não houve ameaça a pessoas, razão pela qual deve ser reconhecida a sua forma simples; descabe a condenação em dano moral e, ainda, deve ser afastada a exigibilidade das custas processuais.

Contrarrazões
às fls.
223/226
pelo Ministério Público
pugnando pela manutenção da sentença,
no que foi acompanhado pelo parecer
da D
.
Procurador
i
a de Justiça
conforme evento de número 6965839.

Pois bem.

Consta na denúncia que n
o dia 27 de janeiro de 2023, o
recorrente
, no âmbito de suas relações íntimas de afeto e se prevalecendo das relações domésticas, ofendeu a integridade corporal de Rozelia Marta Carneiro, sua companheira, de 60 (sessenta) anos de idade, causando-lhe as lesões corporais demonstradas no laudo de lesões em anexo. Nos dias 27 e 29 de janeiro de 2023,mediante grave ameaça, deteriorou o patrimônio da vítima conforme demonstrado nas fotos em anexo
e, no mesmo dia
27, o
recorrente
chegou em casa alterado, momento em que mordeu a vítima nos seios, bem como Ihe desferiu socos no braço e na cabeça. Em seguida, o Denunciado, com uma faca em punho, golpeou um dos dedos da vítima, causando-Ihe as lesões corporais descritas no Laudo Pericial em anexo. [...] Apurou-se também que, novamente, no dia 29 do janeiro do 2023, por volta do 03:00 horas, o Denunciado arremessou e danificou objetos da vítima, conforme fotos em anexo, ao tempo em que ameaçou atear fogo no local e matar a vítima e seus familiare
s.

Compulsando os autos, verifica-se que a
materialidade está destaca pelo
Boletim Unificado n° 50100768, do Laudo de Lesões Corporais, fl. 04, de fotografias, fls. 06/08, bem como pelas declarações da vítima, de sua filha e do Policial Militar GILMAR, ouvidos em juízo.

Quanto a autoria, observo que as provas restaram contundentes quanto aos atos perpetrados pelo recorrente no âmbito das relações domésticas, já que são diversas agressões físicas narradas pela vítima,
mencionando estas fatos relativos a agressões, sobre recorrentes quebra de objetos dentro de casa com agressões a vítima, filha e netos, inclusive ameaçando-os.

Desta forma, coerente com o conjunto probatório construído nos autos, mais precisamente nos depoimento de Rozélia Martha Carneiro, Kamila Carneiro da Vitória Franca e Gilmar Augusto, estes são todos coerentes com os fatos narrados na denúncia, razão pela qual
entendo comprovado o crime descrito no artigo 129, §
13, do Código Penal, em razão da condição especial condição da vítima como mulher.

Nesse sentido:

[...]. 1. A Lei Maria da Penha foi criada com o objetivo de proteger a mulher no âmbito das relações familiares e nas relações afetivas e de intimidade, desde que a agressão tenha se dado por submissão ao gênero feminino. [...]. (TJES, Classe: Conflito de Jurisdição, 24140195843, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/05/2017, Data da Publicação no Diário: 08/05/2017)

[...]. 1. A Lei nº 11.340/06 deve ser tratada como uma lei de gênero, que se destina a proteger a mulher, em face de sua fragilidade dentro de um contexto histórico, social e cultural. [...]. (TJES, Classe: Conflito de Jurisdição, 24140238700, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 07/12/2016, Data da Publicação no Diário: 16/12/2016)

Sobre as lesões sofridas pela vítima, comprovam estas os depoimentos que foram prestados nos autos, onde se destaca que
Kamila Carneiro da Vitória França
,
(fls.
56

d
e mídia)
narrou que
encontrou
a vítima
com hematomas e os dedos cortados após as agressões sofridas pelas investidas do acusado
.

Desta forma, as provas coligidas convergem para a comprovação da autoria e materialidade descritas na denúncia, devendo ser mantida incólume a sentença neste ponto com relação ao crime do artigo 129, §13, e artigo 147, ambos do Código Penal.

E
m trato de continuidade, restou comprovado nos autos o crime de
Dano qualificado, conforme restou demonstrado pelas fotos que estão nos autos (fls. 06/08), sendo que as vítimas mencionam a concomitância das ameaças a filha, esposa e netos. Desta forma, descabida a desclassificação pretendida pela defesa, devendo a sentença ser mantida, também, quanto a este ponto.

D
este modo,
diante de todo o conjunto probatório
e da realidade social d
a mulher
descrita nos autos,
entendo que resta devidamente comprovado os fatos descritos na denúncia, devendo
ser mantida a condenação d
o apela
nte

PELA PRÁTICA DO ILÍCITO PREVISTO NO ART. 129, §
13
º DO CP,
e artigo 147,
bem como art. 163, §1º,
na forma do art. 69, todos do CP, nos termos da
Lei
11.340/06.

Em trato de continuidade, busca a defesa afastar a condenação em dano moral imposta ao recorrente por ocasião da sentença, já que esta fixou o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Decerto que, não havendo parâmetros legais a servirem de baliza para a fixação do valor do dano moral, debate-se quanto ao
quantum

indenizatório, principalmente em razão da condição daquele que deve pagar, mas, não podendo desconsiderar, também, aquele que recebe.

E, no contexto da seara penal, revela-se o instituto ligado mais a pena de caráter retributivo, não guardando ares do intrincado procedimento de análise no contexto civil da sua fixação.

Inclusive esta foi a correspondência encontrada pelo magistrado nos julgados do STJ ao afirmar que:

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. REPARAÇÃO CIVIL DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO PENAL. ART. 387, IV, DO CPP. ABRANGÊNCIA. DANO MORAL. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Considerando que a norma não limitou e nem regulamentou como será quantificado o valor mínimo para a indenização e considerando que a Iegislação penal sempre priorizou o ressarcimento da vítima em relação aos prejuízos sofridos, o juiz que se sentir apto, diante de um caso concreto, quantificar, ao menos o mínimo, o valor do dano moral sofrido pela vítima, não poderá ser impedido de fazê-lo. 2. Ao fixar o valor de indenização previsto no artigo 387, IV, do CPP, o juiz deverá fundamentar minimamente a opção, indicando o quantum que refere-se ao dano moral. 3. Recurso especial improvido). Superior Tribunal de Justiça. RECURSO ESPECIAL N° 1.585.684 - DF (2016/0064765-6). RELATORA: MINISTRA MARIA THEREZA DEASSIS MOURA.

D
ecerto que a agressão sofrida, como já pacífico nos tribunais, gera o direito a indenização pelo dano moral e, a par da quantificação empreendida pelo magistrado, deixou a defesa de trazer subsídios para que esta corte pudesse rever o valor fixado para além da sua simples alegação de impossibilidade, tanto da existência quanto da fixação do valor.

E, quanto ao valor fixado, entendo que este está coerente com o entendimento desta corte:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. BALIZAS ‘CULPABILIDADE’ E ‘CIRCUNSTÂNCIAS” NEGATIVAS. CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE DANO MORAL. ABALO PSICOLÓGICO DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. 2. 3. Demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes, sendo possível a fixação de valor indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação. Precedente. 4. O valor estabelecido em R$ 1.000,00 (mil reais) é razoável e proporcional, não sendo excessivo e nem irrisório, de modo que satisfaz o caráter pedagógico e punitivo da sanção. Precedente. 5. Recurso improvido.
Data: 17/Aug/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 0000902- 8.2019.8.08.0014 Magistrado: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

Diferencia-se, no caso, pela majoração
in casu
a gravidade e extensão das ações perpetradas pelo recorrente.

No que concerne ao afastamento das custas do processo, revela-se, conforme entendimento deste sodalício, matéria de competência do Juízo da Execução, questão esta a ser analisada em seu devido tempo.

Neste sentido, CONHEÇO DO RECURSO e
NEGO-
LHE PROVIMENTO.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)